Tribunal: TJBA
Processo: 8126661-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126661-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIO RODRIGUES DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INATIVIDADE. MILITAR EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VANTAGEM PRETENDIDA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por policial militar contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia, julgou improcedente o pedido de majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para o percentual de 125%, sob o fundamento de que o autor não se enquadra nas hipóteses legais previstas na Lei nº 7.990/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se policial militar faria jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% sob o argumento de estar na reserva remunerada percebendo proventos do posto imediatamente superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos constantes dos autos demonstram que o autor permanece em atividade na Polícia Militar do Estado da Bahia, na graduação de Cabo PM, inexistindo comprovação de sua transferência para a reserva remunerada.

4. O regime remuneratório aplicável aos militares em atividade distingue-se daquele destinado aos militares na inatividade, sendo a situação funcional do servidor elemento determinante para a definição das vantagens remuneratórias.

5. A regra que assegura proventos calculados com base no posto imediatamente superior pressupõe a efetiva transferência do militar para a reserva remunerada, circunstância não demonstrada no caso concreto.

6. A ausência de comprovação da condição de inatividade afasta a aplicação do regime remuneratório próprio da reserva remunerada e, por consequência, a extensão das vantagens correspondentes ao posto imediatamente superior.

7. O autor não se desincumbe do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8126661-30.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MÁRIO RODRIGUES DA SILVA NETO
e como Apelado
o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENT
O
AO APELO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente